Tribunal: TJES
Processo: 5024828-60.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024828-60.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LAURA GONCALVES DE FREITAS
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. CONSUMIDOR NÃO ACOMPANHOU O PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação movida por
LAURA GONCALVES DE FREITAS
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
,
através da qual a autora requer seja a requerida compelida a cessar as cobranças do Termo de Confissão de Dívida celebrado em 11/04/2022, registrado sob o nº 8900652871, uma vez que o débito que deu ensejo ao TCD foi declarado inexistente pela sentença proferida nos autos da ação n.º 5000659-09.2022.8.08.0048, ressaltando-se que apenas celebrou acordo com a requerida no curso daquela demanda em virtude de ameaça de suspensão do serviço, sendo este fato novo, pois o acordo extrajudicial jamais foi levado ao juízo através de aditamento ou emenda, razão pela qual requer a restituição dos valores pagos a título do parcelamento realizado dos débitos existentes pelo TOI já invalidado e reparação moral.

Em contestação (ID. 4189574), a requerida alegou, ausência de cobrança indevida, eis que o procedimento de recuperação de energia teria se baseado no Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº. 9032579 que teria atestado irregularidade no relógio medidor de energia, interferindo no registro de consumo da instalação.

A sentença ](ID. 4189889) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Por fim, julgam-se
parcialmente procedente o pedido autoral e improcedente o pedido contraposto,
resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR
a inexigibilidade do débito cobrado Termo de Acordo registrado sob o nº 8900661472;

b) CONFIRMAR
a tutela deferida (id.18935733) que
OBRIGA
a requerida a cessar quaisquer cobranças, juros ou encargos originários do item a’ deste dispositivo, no prazo de trinta dias úteis, sob pena de fixação multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada cobrança indevida, limitada em R$5.000,00 (cinco mil reais).

c) CONDENAR
a requerida a restituir o valor de R$ 2.662,19 (dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos) referente às parcelas pagas de Maio a Setembro de 2022, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada desembolso (id. 18916307)

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrida interpôs Recurso Inominado (ID. 4189894), aduzindo integral cumprimento das determinações legais para lavratura do TOI, bem como para constatação da irregularidade na instalação. Sustenta, ainda, que não há que se falar em repetição do indébito conforme determinado em sentença, uma vez que o pagamento realizado pela Recorrida não fora indevido, se tratando de valor decorrente do consumo de energia por ela utilizado. Ademais realizou pedido contraposto, requerendo a condenação da Requerida em R$ 12.869,72. Por fim, pugnou pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pedidos autorais e condenar o Recorrido nos termos do pedido contraposto.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao Recurso (ID. 4189901), pugnando pela manutenção da r. Sentença.

Voto

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Destaca-se que conforme constatado no documento TOI nº 4189582 (Is.4189582), o referido documento encontra-se sem qualquer assinatura, seja do titular da unidade ou testemunha.
Ou seja, o autor, titular da unidade consumidora, ora recorrido sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado.

Soma-se a isso o fato de que
a recorrente não comprovou que ocorreu a realização de perícia técnica no medidor retirado. Por conseguinte, não respeitou o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Isto posto, verifico que a Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o valor de
R$ 2.662,19 (dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos) pago pela Recorrida é referente ao seu consumo de energia, não havendo que se falar, portanto, em repetição do indébito, conforme determinado na sentença de piso. No entanto,
infere-se da análise dos autos que, em que pese as alegações da parte Recorrente, o valor supramencionado, na verdade, refere-se a devolução de quantia já quitada pela Recorrida (ID.
4189562), logo, depreende-se que a mesma faz jus a devolução do referido
quantum.

Ademais, coaduno com o juízo singular no entendimento de que é inexigível o débito referente ao Termo de Acordo nº
8900661472, uma vez que trata-se de confissão de dívida já
declarada nula na ação de nº 5000659- 09.2022.8.08.0048 que tramitou perante o 2º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital – Juízo de Serra/ES.

Por conseguinte, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrente, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido, qual seja, a negativação do nome do recorrido por uma cobrança indevida de compra cancelada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, inclusive a fundamentação quando a improcedência do pedido contraposto, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)